Tribunal: TJMT
Processo: 0004063-28.2010.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004063-28.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO ALFEU MANFRAO - CPF: 233.969.708-53 (APELADO), MARISTELA KIELING - CPF: 915.570.460-34 (ADVOGADO), JOAO AFONSO GASPARY SILVEIRA - CPF: 472.050.590-20 (ADVOGADO), JOSIANE PEDROSO - CPF: 024.683.681-42 (ADVOGADO), IARA LUIZA ROETGER MANFRAO (APELADO), CLARISSA ROETGER MANFRAO - CPF: 016.807.637-33 (APELADO), DANIELA ROETGER MANFRAO - CPF: 715.841.291-15 (APELADO), GERALDO LAFAIETE FERNANDES - CPF: 594.636.606-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS –APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa. 3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Constituição de Servidão Administrativa c.c Desobstrução de Passagem ou Desembargo de Obra”
(Proc. nº0004063-28.2010.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra

JOAO ALFEU MANFRAO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar
“a constituição de servidão administrativa permanente em favor da requerente sob os imóveis objeto das matrículas nº 2.289, 2.290, 2.291 e 2.292, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, podendo a requerente praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável (artigo 2º, §2º do Decreto nº 35.851/54), competindo ainda à requerente o direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, dentro da área da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de transmissão ou distribuição (artigo 3º, §2º Decreto nº 35.851/54)”
condenar
“a requerente ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.200.364,17 (três milhões duzentos mil e trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) em favor dos requerentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, descontado a quantia de R$ 123.536,44 (cento e vinte e três mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) já levantada por alvará expedido em id nº 45615755 – Pág. 89, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante depósito nos autos”
ordenou

a expedição de
“mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para averbação à margem das matrículas nº 2.289, 2.290, 2.291 e 2.292 da existência da servidão ora declarada em favor da requerente CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, hoje denominada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A”
(cf. Id. nº 165058762).

A Concessionaria/apelante se insurge, alegando que
“o perito judicial, por ocasião da avaliação do imóvel, fundamentou a avaliação como se a pretensão da empresa apelante fosse de desapropriá-lo, ou seja, considerando a indenização total pela perda da propriedade, haja vista que a área em comento seria potencialmente favorável à expansão urbana (...) fugindo do seu mister e dos objetivos da presente demanda”
sustenta que
“não poderia a avaliação do imóvel, para efeitos de indenização pela constituição de servidão administrativa, considerar premissa hipotética e remota de que a área servienda seria destinada à realização de um loteamento, haja vista que, para fins de indenização, seja em ação de desapropriação seja em ação de servidão (essa, por conclusão lógica), não serão considerados como loteados ou loteáveis: i) os terrenos ainda não vendidos ou compromissados; ii) aqueles objeto de loteamento ou desmembramento não registrado”
por fim,

afirma que
“ os juros moratórios fixados não poderão ultrapassar 6%

ao ano e serão contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença (exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito), motivo pelo qual se impõe reforma da sentença também nesse sentido”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada ou anulada a sentença. (
Cf. Id. nº 165058764).

O Réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 165058769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, nos autos da
“Ação de Constituição de Servidão Administrativa c.c Desobstrução de Passagem ou Desembargo de Obra”
ajuizada em face de João Alfeu Manfrao, Iara Luiza Roetger Manfrao, Clarissa Roetger Manfrao, Daniela Roetger Manfrao.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A Juíza
a quo
imitiu, definitivamente, a apelante na posse da faixa serviente discriminada na petição inicial e determinou o registro da servidão administrativa à margem das matrículas dos imóveis - matrículas n.º 2.289, 2.290, 2.291 e 2.292, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste -MT.

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização de

R$ 3.200.364,17 (três milhões duzentos mil e trezentos e sessenta reais e dezessete centavos), em favor dos requerentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, descontado a quantia de R$ 123.536,44 (cento e vinte e três mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) já levantada por alvará expedido.

Por fim, a parte recorrida foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como é cediço, a servidão administrativa não implica transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição gerada ao bem imóvel devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei nº 3.364/41,
in verbis
:

“Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A indenizção da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003)

Do Superior Tribunal de Justiça, temos o mesmo entendimento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério í(antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013).
Destaquei

In casu
, verifica-se que a autora/apelante indicou como justa a indenização o valor de R$ 115.520,00 (cento e quinze mil, quinhentos e vinte reais).

Discordando a parte requerida com o valor da indenização atribuído, foi deferida a perícia técnica.

Observa-se que, o laudo oficial, feito pelo perito nomeado do Juízo, apresentou calculo com valor apurado no importe de R$ 2.576,222,00, sobre a área de 50.584,00 m2, considerando que o título de valor de mercado do hectare, referente a área de servidão localizada na zona rural de Primavera do Leste, apurado na data de 28 de janeiro de 2020, é de e R$ 90.744,83 (cf. Id. nº 165058737).

A princípio, cabe observar que o
“expert oficial”
realizou bem o seu trabalho, observando as normas técnicas e também as peculiaridades do bem periciado, elucidando os motivos e conclusões do seu trabalho, não havendo nenhuma dúvida no que se refere ao conhecimento técnico que ele ostenta acerca da matéria posta ao debate.

Ademais, o perito informou a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, de modo que a avaliação partiu de amostras obtidas em imóveis com características semelhantes, conforme se verifica do trabalho pericial, que fundamenta o valor encontrado em referências do mercado imobiliário da região.

A apelante, apesar de ter impugnado o laudo pericial, não apresentou elementos hábeis a desconstituí-lo.

Com efeito, não apontou qualquer fato a evidenciar a parcialidade do perito judicial nem tampouco apresentou ponto que infirmasse o laudo oficial.

Nesse contexto, devem prevalecer as conclusões constantes no laudo do perito designado pelo Juiz, laudo esse elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PERÍCIA - LAUDO CONCLUSIVO - JUSTA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O VALOR DEPOSITADO - JUROS DE MORA - ARTIGO 15-B DO DL Nº 3.365/41 - TERMO INICIAL E PERCENTUAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - ARTIGO 15-A DO DL Nº 3.365/41 - DECISÃO DE MÉRITO NA ADI 2332/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo divergência no tocante ao valor da indenização apontado entre o laudo do assistente técnico da expropriante e o laudo oficial, deve prevalecer este último, uma vez que os critérios por ele apresentado também encerram credibilidade e idoneidade, além de ser parte isenta. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0693.09.080441-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

Desta forma, a despeito da pretensão recursal, forçoso concluir que o valor indicado pelo perito deve ser considerado como adequado, na medida em que traz de forma convincente e fundamentada a faixa de terra utilizada pela Concessionaria de Serviço Público e percentual de depreciação do imóvel após instalação da rede na área de servidão, não merecendo qualquer reparo o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juiz Sentenciante.

Fundada na norma do art. 15-B do Decreto Lei 3.365/41, a apelante almeja que os juros moratórios sejam aplicáveis à razão de 6% ao ano, e não 1% conforme disposto na sentença.

O embasamento legal a legitimar o inconformismo da apelante contra a fixação dos juros moratórios em 1% ao mês está no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, que também se aplica ao caso em apreço,
in verbis
:

"Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição".

Logo, diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se justifica fixa-los em 12% (doze por cento) ao ano.

Por conseguinte, a sentença recorrida, com relação ao percentual alusivo aos juros moratórios, merece reforma de maneira a adequá-la à previsão legal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos estabelecidos nos artigos 15A e 15B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023